Tribunal: TJDFT
Processo: 0704385-26.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA EM GERAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO CONSTATADA. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 810/STF E TEMA REPETITIVO N. 905/STJ. EC N. 113/2021. TAXA SELIC. PAGAMENTOS DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Com base no art. 1.022, II, do CPC, deve ser suprida a omissão no acórdão embargado quanto aos critérios de atualização monetária do valor da condenação imposta contra o Distrito Federal.
2. Conforme as teses fixadas nos julgamentos do Tema de Repercussão Geral n. 810/STF e do Tema Repetitivo n. 905/STJ, devem incidir sobre a condenação (de natureza administrativa em geral) juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, desde o termo inicial fixado no acórdão embargado até 8/12/2021. Nesse período não se aplica correção monetária, que incide apenas a partir do arbitramento (data do julgamento da apelação), conforme o enunciado de súmula n. 362 do STJ. A contar de 9/12/2021, deve ser aplicada a Taxa Selic, nos termos dos arts. 3o e 7o da EC n. 113/2021, vedada sua cumulação com outros índices.
3. O Distrito Federal é isento do pagamento de custas processuais, conforme o art. 1o do Decreto-Lei n. 500/1969 e o art. 4o da Lei n. 9.289/86, razão pela qual deve ser esclarecida obscuridade na decisão colegiada sobre esse ponto (art. 1.022, I, do CPC).
4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos com efeitos infringentes.